Tribunal: TJMT
Processo: 1041029-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041029-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041029-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1041029-24.2023.8.11.0002

Recorrente:

Sócrates Mota Martins

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
PROGRAMA DE PONTOS CLUBE TUDO AZUL
–
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO
–
CONSUMIDOR CIENTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
-
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041029-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1020233-43.2022.8.11.0003

Recorrente:

Sócrates Mota Martins

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de Sócrates Mota Martins

Ação:
Indenizatória

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 210147185)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando o pagamento no valor de R$839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210147186): requer a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 211551161)
:
defendeu a manutenção da decisão
a quo
, e

pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041029-24.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1041029-24.2023.8.11.0002

Recorrente:

Sócrates Mota Martins

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES
,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a fixação de valor indenizatório de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 16/11/2023 compareceu ao guichê da companhia a fim de adquirir passagem aérea utilizando os pontos que acumulou via programa “Clube Tudo Azul” total de 24.500 (vinte e quatro mil e quinhentos).

Informa que o valor total da passagem era de R$ 2.557,76 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) e que o valor restante a ser pago seria de R$ 1.717,96 (um mil setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), que somente poderia ser pago via crédito, condição que foi recusada pelo autor, pois naquele momento não tinha limite suficiente, assim queria efetuar o pagamento no débito.

No entanto aduz que a atendente foi enfática aduzindo que para se utilizar dos pontos adquiridos o restante do valor da passagem deveria ser pago no cartão de crédito. Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação dos prejuízos sofridos, obtendo êxito no que tange ao dano material.

Em suas razões recursais, a empresa recorrida alega que o autor ao aderir o programa de vantagens Tudo Azul, aceitou os seus termos e condições de uso no momento da sua adesão, portanto tinha ciência e concordância com relação a todas as regras e condições estipuladas no regulamento do programa.

Defende ainda que não houve por sua parte falha na prestação de serviço, assim como não houve ofensa aos atributos da honra personalíssima do autor, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No presente recurso inominado a recorrente pretende a fixação de valor indenizatório de danos morais.

Neste aspecto entendo que a
irresignação do recorrente não comporta provimento, tendo em vista que
não ficou demonstrado nos autos elementos configurador para tal indenização.

Da análise dos autos, vê-se que, a situação fática não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há que se falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando à falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIA DE
MILHAS
– ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS
PONTOS
EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO –
RECORRENTE SEGUIU O REGULAMENTO DA PROMOÇÃO –
DANO

MORAL
NÃO
CONFIGURADO
– EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA
– REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo demonstrado nos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1001463-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Também colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.
(N.U 1025910-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três requisitos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024